Tribunal: TJSP
Processo: 2032034-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Repetição de Indébito. Contrato de arrendamento mercantil. Veículo automotor. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que rejeitou a impugnação apresentada pelo Banco executado. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Executado que impugnou o cálculo do exequente. Título judicial exequendo formado por decisão que condenou o demandado na devolução do valor

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Repetição de Indébito. Contrato de arrendamento mercantil. Veículo automotor. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que rejeitou a impugnação apresentada pelo Banco executado. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Executado que impugnou o cálculo do exequente. Título judicial exequendo formado por decisão que condenou o demandado na devolução do valor indevidamente pago pelo consumidor, com correção monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal a contar do desembolso e juros de mora pela taxa de um por cento (1%) ao mês a contar da citação. Questão que não pode ser modificada em sede de execução do título judicial, sob pena de afronta à "coisa julgada", garantida no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Aplicação dos artigos 507 e 509, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*